Tribunal: TJSP
Processo: 2144962-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão no tocante ao indeferimento da antecipação da tutela recursal que visava à concessão das benesses da gratuidade aos autores. Pretensão de reexame do quanto decidido que não é própria de embargos declaratórios. Contradição, entretanto, configurada, no que tange à determinação de imediato recolhimento do preparo recursal. Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão no tocante ao indeferimento da antecipação da tutela recursal que visava à concessão das benesses da gratuidade aos autores. Pretensão de reexame do quanto decidido que não é própria de embargos declaratórios. Contradição, entretanto, configurada, no que tange à determinação de imediato recolhimento do preparo recursal. Embargos parcialmente acolhidos, para dispensar os embargantes desta providência até o julgamento do recurso de agravo de instumento.